Tribunal: TJDFT
Processo: 0736718-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODOLFO AUGUSTO MELO WARD DE OLIVEIRA, em face à decisão da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Na origem, processa-se inventário dos bens deixados por HERTZ WARD DE OLIVEIRA, figurando a agravante como sua inventariante. Apresentado esboço de partilha, a herdeira YADJA LUCIA WARD DE OLIVEIRA impugnou o plano e sob a alegação de que a divisão dos bens estaria desigual. O juízo acolheu a impugnação e determinou ao inventariante que apresente outro esboço de partilha no prazo de dez dias. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o esboço de partilha foi apresentado de comum acordo entre os herdeiros e somente YADJA se insurgiu contra a divisão. Não obstante a partilha dos bens individualmente considerados seja desigual, a proposta apresentada contempla todos os herdeiros de forma igualitária e como forma de prevenir litigiosidade futura. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para deferir o esboço de partilha apresentado pela AGRAVANTE”. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Indeferida a benesse, regularizou o preparo (ID 51432465). Em exame aos pressupostos de admissibilidade, foi facultado ao agravante regularizar o recurso e para inclusão dos demais interessados no polo passivo. Sobreveio manifestação em que relacionou os demais herdeiros e interessados, bem como os respectivos advogados e requereu sua inclusão na condição de agravados (ID 51827460). É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição eventual, tendo em vista o afastamento temporário do Desembargador relator das atividades judicantes. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a impugnação apresentada sob o ID 163826275 e determino que o esboço de partilha seja retificado, partilhando-se os bens entre os herdeiros em frações iguais. Para tanto, concedo o prazo de dez dias. Apresentado o esboço retificado, intimem-se os demais herdeiros para ciência e manifestação. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O recorrente sustentou o receio de dano grave, ao argumento de que o juízo concedeu prazo de dez dias para cumprimento da decisão e sob pena de responsabilidade do inventariante. De fato, em consulta aos autos principais, constata-se que o juízo já reiterou a intimação do agravante para o cumprimento da decisão sob pena de remoção. No entanto, eventual cumprimento com a elaboração de novo plano de partilha antes do julgamento do agravo de instrumento, acarretaria na perda do objeto do recurso e consolidação de eventual prejuízo que a parte pretende evitar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo e determinar o sobrestamento do processo na origem até julgamento pela Terceira Turma Cível. Defiro ID 51827460. Retifique-se a autuação para inclusão dos demais agravados e respectivos advogados. Após, aguarde-se o retorno do Desembargador relator para regular prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator